Tribunal: TJBA
Processo: 0119850-60.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Inexiste omissão quando a matéria foi expressa ou implicitamente decidida, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, salvo para sanar os vícios tipicamente previstos no art. 1.022 do cpc/2015. 3. A ausência do contrato nos autos obsta a aferição da pactuação da capitalização de juros, dos encargos moratórios e da taxa efetiva de juros remuneratórios, ainda que juntadas provas unilaterais e desprovidas de força vinculante. 4. A alegação de quitação do contrato não exclui a possibilidade de restituição de indébito, se demonstrada a cobrança indevida de encargos, mesmo em caso de acordo posterior, cuja transação não foi devidamente comprovada nos autos. Ademais, acaso seja comprovado que inexistem valores a restituir, tal fato será apurado na fase de liquidação. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0119850-60.2005.805.0001 tendo como embargante BANCO BRADESCO S/A e embargados CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: